Tribunal: TJMT
Processo: 1003200-35.2025.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003200-35.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Juros Progressivos, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[VANETE BARBOSA DO REGO - CPF: 016.894.171-61 (RECORRENTE), JULIO CARLOS COSTA SERRA - CPF: 734.991.881-04 (ADVOGADO), RAQUEL DE FARIA GIANELLI - CPF: 016.186.931-90 (ADVOGADO), DEIVIDY MIRANDA DE SOUZA - CPF: 051.257.811-77 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1
-
1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1003200-35.2025.8.11.0003.

Origem:
1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Recorrente:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.

Recorrido:
VANETE BARBOSA DO REGO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
12 A 14/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL MÍNIMA DO VÍNCULO JURÍDICO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedente ação proposta por suposta servidora, condenando o município ao pagamento de FGTS, excluída a multa de 40%, e reconhecendo vínculo no período de 7/2/2020 a 10/2023. A decisão de origem afastou o pagamento de férias e terço constitucional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há elementos probatórios suficientes para comprovar a existência de vínculo jurídico entre a autora e o município no período alegado; (ii) definir se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de verbas como FGTS, férias e terço constitucional na ausência de prova documental da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ônus de comprovar o fato constitutivo do direito incumbe ao autor, conforme art. 373, I, do CPC.

4.

O extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) não comprova, de forma isolada, a natureza do vínculo ou o cargo exercido, sendo insuficiente para caracterizar contratação celetista ou estatutária.

5.

A ausência de documentos como contrato de trabalho, ato de nomeação, fichas financeiras, holerites ou publicações oficiais inviabiliza o reconhecimento do vínculo jurídico e o deferimento de verbas decorrentes.

6.

Inexistindo prova mínima da relação jurídica alegada, impõe-se a improcedência dos pedidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A existência de vínculo jurídico entre servidor e administração pública exige prova documental mínima, não sendo suficiente o extrato do CNIS desacompanhado de outros elementos que indiquem a natureza e a formalização da contratação. 2. Na ausência de prova do vínculo alegado, é incabível a condenação do ente público ao pagamento de verbas como FGTS, férias e terço constitucional. 3. O ônus da prova do fato constitutivo do direito incumbe ao autor, e sua inobservância impõe a improcedência da demanda.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT – N.U 1002463-32.2025.8.11.0003, Turma Recursal Cível, Relator: Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/07/2025, Publicado no DJE 28/07/2025; TJ-MT, Apelação Cível no 0015796-54.2014.8.11.0003, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14.04.2021, publicado em 16.04.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 297136390), que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o ente municipal ao pagamento do FGTS, a partir de 7/2/2020, período não atingido pela prescrição, até a data da última remuneração 10/2023, excluindo a multa de 40% e seus reflexos incidentes sobre as férias, terço constitucional e 13o salário, julgando improcedente o pleito quanto ao pagamento de férias e terço constitucional.

O Juízo singular consignou, ainda, que aos valores deverão ser acrescidos correção monetária pelo índice oficial IPCA-E, a partir de cada parcela devida, bem como de juros no percentual aplicado à caderneta de poupança a partir da citação, conforme a redação do art. 1o-F, da Lei n. 9.494 /97, com redação dada pela Lei n. 11.960 /09 (RE 870947 – STF), até a data de 08/12/2021, sendo que, a partir do dia 09/12/2021, incidirá apenas a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, nos termos do artigo 3o da Emenda Constitucional n o 113/2021.

Em suas razões recursais, o reclamado alega que a parte autora ocupava cargo em comissão, lotada no Fundo Municipal de Ação Social, nos termos da estrutura administrativa do município, o que afasta a natureza celetista da relação, sendo aplicável o regime estatutário administrativo.

Ressalta que os contratos firmados não geravam vínculo empregatício, tampouco direito a qualquer parcela adicional.

Aduz que o juízo singular deixou de considerar a prova apresentada nos autos.

Assevera que a Constituição Federal de 1988 não estende aos ocupantes de cargo público o direito ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), previsto no artigo 7o, inciso III.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais, condenando a demandante em litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

A reclamante apresentou contrarrazões (ID 297136397), refutando as razões recursais e, ao final, pugnando pela manutenção da sentença recorrida e a condenação do recorrente em litigância de má-fé e honorários advocatícios.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), incumbe à parte autora o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, cabendo à parte demandada desconstituir a pretensão, nos termos do inciso II do mesmo dispositivo.

Consta da petição inicial que a reclamante foi contratada pelo município de Rondonópolis entre janeiro de 2020 a outubro de 2023. Para demonstrar tal alegação, anexou à petição inicial extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) anexado ao ID 297136373.

Entretanto, necessário esclarecer que
as informações contidas nos extratos do CNIS são genéricas
, demonstrando apenas a existência de vínculo entre as partes,
sem detalhar o cargo exercido ou a natureza do vínculo jurídico
, se celetista ou estatutário.

Registra-se que a reclamante
sequer
mencionou o cargo exercido e
não apresentou os supostos contratos temporários celebrados, tampouco fichas financeiras, holerites, cópia do Diário Oficial ou outro documento hábil a demonstrar a alegada contratação temporária
,
não
se desincumbindo, portanto, de seu ônus probatório, conforme o artigo 373, inciso I, do CPC.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍNCULO JURÍDICO. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELO RECLAMANTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME. Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou procedentes os pedidos formulados em ação proposta por suposto servidor, reconhecendo a nulidade das contratações celebradas entre as partes e condenando o município ao pagamento de FGTS (sem a multa de 40%), férias e terço constitucional, com base em vínculos mantidos entre 01/06/2022 e 23/12/2024. O juízo de origem considerou existente a relação jurídica de natureza administrativa e aplicou os efeitos pecuniários dela decorrentes.

O ente municipal recorre, sustentando a legalidade das contratações, a ausência de desvirtuamento e a impropriedade da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nos autos elementos probatórios suficientes para demonstrar a existência de vínculo jurídico entre o reclamante e o ente público no período alegado; (ii) definir se é cabível a condenação do município ao pagamento de verbas indenizatórias (FGTS, férias e terço constitucional) na ausência de prova do vínculo contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR. O ônus da prova do fato constitutivo do direito alegado incumbe ao autor, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC)
.

O extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), juntado aos autos, não é prova suficiente para caracterizar a existência de vínculo jurídico específico, tampouco para identificar o cargo, a função ou a natureza do regime jurídico da suposta contratação.

A ausência de documentos mínimos, como contrato de trabalho, ato de nomeação, fichas financeiras, holerites ou publicações oficiais, impossibilita o reconhecimento do vínculo e a condenação do ente público ao pagamento de quaisquer verbas remuneratórias ou indenizatórias.

Inexistindo prova mínima da relação jurídica alegada, impõe-se a improcedência dos pedidos formulados, com a consequente reforma da sentença
.

IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso provido.

Tese de julgamento: A existência de vínculo jurídico entre servidor e administração pública exige prova documental mínima, não sendo suficiente o extrato do CNIS desacompanhado de outros elementos que indiquem a natureza e a formalização da contratação.

Na ausência de prova do vínculo alegado, é incabível a condenação do ente público ao pagamento de verbas como FGTS, férias e terço constitucional.

O ônus da prova do fato constitutivo do direito incumbe ao autor, e sua inobservância impõe a improcedência da demanda.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, caput; Código de Processo Civil, art. 373, I; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT 00157965420148110003, Relator: Dirceu dos Santos, Data de Julgamento: 14/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2021; TJ-MS - Apelação Cível: 08022966920178120029. Naviraí, Relator: Des . Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 20/08/2024, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 22/08/2024.
(N.U 1002463-32.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/07/2025, Publicado no DJE 28/07/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL –
CONTRATO VERBAL
DE EMPREITADA –
AUSÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES – ART. 373, I, DO CPC – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – ÔNUS DO AUTOR – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O contrato de empreitada não exige forma especial, nos termos da lei, motivo pelo qual é válida a avença pactuada verbalmente.
O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado incumbe à parte autora. Inexistindo prova das alegações a respeito das quais a prova documental é insuficiente, o pedido deve ser julgado improcedente
.
(TJ-MT 00157965420148110003 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2021) (grifei).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença prolatada pelo Juízo singular, no sentido de julgar
improcedentes
os pedidos iniciais.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025